Tribunal: TJSP
Processo: 1501428-51.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro e máquina de cartões – tipo congruente.
PENA – reprimenda mantida – regime fechado mantido – reincidência específica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501428-51.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ANDERSON HUGO TABORDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
2
Apelante(s): Anderson Hugo Taborda
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 2a Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto
Data do fato: 23/09/2019
MATERIALIDADE

auto
de
apreensão
e laudo
toxicológico que restou positivo para a presença do
elemento ativo comprovação que o material apreendido é
droga.
AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de
droga validade depoimento policial só deve ser visto
com reservas quando a imputação ao réu visa justificar
eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como
quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de
capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida
para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro e
máquina de cartões tipo congruente.
PENA reprimenda mantida regime fechado mantido
reincidência específica.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos e 03
meses de reclusão em regime inicial fechado e 625 dias-multa.
O réu apelou2 alegando ser cabível
absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente pleiteou o aumento em um sexto ante a
reincidência específica.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
1 Folhas 265.
2 Folhas 296.
3 Folhas 311.
4 Folhas 338.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
3
O auto de apreensão5 e o laudo
toxicológico6, que restou positivo para a presença do elemento
ativo, comprovam que a substância é entorpecente, qual seja,
cocaína.
Quanto à autoria, na fase policial7, o
réu Anderson Hugo Taborda informou que a droga apreendida se
destinava ao seu consumo pessoal. Em Juízo, disse que vendeu
seu ponto de mototáxi, comprou um carro e estava trabalhando
como motorista enquanto tentava se cadastrar no aplicativo Uber.
Confirmou a propriedade das drogas apreendidas em seu poder,
alegando que havia comprado R$ 500,00 em entorpecentes na
zona do meretrício para seu consumo pessoal. Disse que não
sabia se havia sido localizadas mais drogas em sua casa. Contou
que estava indo ao Supermercado Muffato para efetuar o
pagamento da fatura de seu cartão de crédito, quando foi
abordado pela polícia com R$ 1.005,00 em dinheiro, que seria
usado para o pagamento parcial da fatura de R$ 1.400,00. Com
relação à máquina de cartão, afirmou tê-la adquirido quando
fechou seu mototáxi para facilitar o recebimento das corridas do
aplicativo. Declarou que não conhecia os policiais responsáveis
por sua prisão.
O réu admitiu a posse da droga, mas
alegou ser para seu uso pessoal.
Por sua vez, os policiais militares
Flávio Félix da Silva e Edson Moreira do Carmo, tanto na fase
policial8 quanto em Juízo, relataram que o réu estacionou seu
veículo Toyota Etios, placas OLK-8295, na contramão da Rua
Hormínio de Oliveira Leite, o que motivou a abordagem.
Disseram que, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado em poder do réu, mas que, em revista no interior do
veículo, especificamente dentro de um estojo de óculos, foi
localizada uma embalagem plástica contendo 18 (dezoito)
porções pequenas de cocaína e 03 (três) porções maiores da
mesma droga. Contaram, ainda, que também foram apreendidos
5 Folhas 14.
6 Folhas 65.
7 Folhas 06.
8 Folhas 03 e 05l

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
4
R$ 1.005,00 em dinheiro, em notas diversas, uma máquina de
cartão da marca “Minizinha” e dois aparelhos celulares das
marcas Motorolla e Samsung. Informaram que, durante a
abordagem, o réu admitiu ter adquirido os entorpecentes na zona
do meretrício para revender. Mencionaram, também, que, em
buscas na residência do acusado, acompanhados pelo vizinho
José Marcos, localizaram em um dos dormitórios, no interior do
guarda-roupa, uma porção pequena de cocaína, idêntica à
encontrada no veículo.
Os policiais confirmaram a apreensão
das drogas em poder do acusado. Não há motivos para se
duvidar de seus depoimentos.
Inicialmente
destaca-se
que,
nos
termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa
pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206
(primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a
testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor,
excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a
obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como
testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206
(segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo
Penal.
Neste sentido não há porque excluir-
se, ab ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é,
tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade,
nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala
HELY LOPES MEIRELLES9.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA10 ao
afirmar que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor
9 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
10 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
5
quando prestada por funcionário público competente que quando por uma
testemunha ordinária, mas também pela maior fé que inspira subjetivamente aquele
funcionário público
como
testemunha de
segundo
grau.
Supõe-se
que
desempenhando um dever de ofício, um funcionário público quererá sempre prestar
mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da curiosidade;
portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que, além do
senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha oficial
o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo
e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do
Juiz, inclusive a testemunhal.
Portanto, não se pode excluir o
depoimento de agente público tão somente por tal condição,
sendo indispensável a análise das circunstâncias objetivas do
fato para averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA11
que “para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas
condições pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem
pensar que a testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do
ponto de vista da avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado,
deve também ser considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o
depoimento, este se apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis.
Ora, como essas formas externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou
diminuem o valor probatório do testemunho, segue-se que cumpre considera-las
também, para bem avalia-lo; quer dizer, cumpre considerar as exterioridades nas
quais, ou com as quais se desenvolve o testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de
agente público só deve ser visto com reservas quando verificar-
se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar
eventual abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra
tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos
não foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo
11 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
6
a contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do
agente público envolvido, caberia àquele que alega a prova do
fato, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido
de afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se, plenamente válido o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste diapasão o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego
eiva processual (Precedentes)”12.
No mesmo sentido há posicionamento
do Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo
(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que
presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do
flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou
na absoluta imprestabilidade de suas informações”13.
Já a testemunha José Marcos Ramos
de Menezes disse ter acompanhado parcialmente a revista feita
na casa do réu, afirmando que os policiais não encontraram
drogas na sua presença, mas disse que posteriormente uma
porção foi apresentada por eles após a revista.
Por fim, as testemunhas de defesa
Bruno Daniel dos Santos Menino e Claudinei de Oliveira Pereira
limitaram-se a atestar os bons antecedentes do acusado, nada
12 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
13 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
7
sabendo informar a respeito dos fatos.
Portanto,
ante
os
depoimentos
policiais, de rigor a comprovação da autoria delitiva.
A quantidade, incomum com a figura
do usuário, pois foram apreendidos 31,54 gramas de cocaína14 ;
a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo, em
21 invólucros; apreensão de dinheiro; máquina de cartões; e, o
fato de que o réu não teria condições econômicas15 para possuir
a droga para seu uso pessoal, dão a necessária certeza de que a
droga se destina ao tráfico ilícito.
Além disso, decidiu-se com base em
julgados das Cortes Superiores:
“Confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão
de 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.( STJ - RHC no
37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz - j.
22.10.2013); de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de
1,44g (STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro
Ricardo Lewandowski - j. 27.03.2012), e de 104 'pedras' de
crack, com o peso de 12,9 g.( STF HC no 114.390/RS 1a Turma
Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.)]” 16.
Com base nestes dados, cada porção
de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama. Portanto, a droga
encontrada com os réus é suficiente para cerca de 126 porções
individuais de cocaína.
Ademais, o crime de tráfico de
entorpecentes, para sua tipificação, não exige a prova do
elemento subjetivo do tipo.
Assim, quaestio a ser apreciada é a
necessidade ou não de demonstração do fim de mercancia
(traficância) para a configuração do crime de tráfico de
entorpecentes.
14 Folhas 21.
15 Não indicou qualquer ocupação lícita.
16 TJSP - Apelação no 0025164-64.2010.8.26.0309, rel. Moreira da Silva, j. 24.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
8
VICENTE GREGO FILHO17, analisando
o crime na lei anterior, afirma que o tipo subjetivo do crime de
tráfico não prevê o fim especial de agir, esgotando-se no dolo
natural.
Apreciando a questão, também sob a
vigência da Lei 6.368/76, MENNA BARRETO18, “de modo que, em não se
tratando de uso próprio, como verificaremos ao analisar o artigo 16, o fato de
adquirir, guardar ou mesmo trazer consigo entorpecente ou substância que
determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito. O
crime é de perigo abstrato e a presunção legal de dano à pessoa e à coletividade
está plenamente justificada pelos malefícios que os tóxicos causam até mesmo à
própria “integridade da estirpe”, conforme registra o Professor E. Magalhães
Noronha. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, mais particularmente a
saúde pública, sendo certo que o elemento subjetivo do delito está na vontade
livremente dirigida no sentido da prática de alguma das ações previstas no tipo,
caracterizando-se, destarte, o dolo como genérico”.
Aplica-se ao crime de tráfico de
entorpecentes da Lei 11.343/06 a mesma explicação, visto a
similitude do tipo penal da lei anterior com o da lei atual.
Neste sentido, o crime de tráfico de
entorpecentes, em ambas as leis, é um tipo misto alternativo,
onde a narrativa se ajusta ao que está entre as formas
elencadas. Assim, as condutas de trazer consigo, guardar,
transportar etc. não exigem especial fim de agir.
É um tipo congruente, conforme MIR
PUIG, MAURRACH E JAKOBS, ou congruente simétrico, conforme
ZAFFARONI.
O tipo congruente, ou congruente
simétrico, caracteriza-se pela exigência de congruência entre os
aspectos objetivo e subjetivo, no sentido de que contenha apenas
o querer a realização do tipo objetivo (dolo natural).
Assim,
nas
figuras
de
adquirir,
guardar, trazer consigo, transportar, entre outras, basta que não
17 Tóxico prevenção-repressão São Paulo: Saraiva 8a Ed. p. 98.
18 Lei de Tóxico comentários artigo por artigo Freitas Bastos 5a Ed. p. 73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
9
exista a finalidade do exclusivo uso próprio, presente no tipo do
artigo 16 da Lei 6.368/76 e artigo 28 da Lei 11.343/06, para que
se configure a tipo subjetivo do crime de tráfico de entorpecentes.
Ou seja, apenas o artigo 16 da Lei
6.368/76 e artigo 28 da Lei 11.343/06 é que são tipos
incongruentes, conforme MIR PUIG, MAURRACH E JAKOBS, ou
congruente assimétrico, na terminologia de ZAFFARONI.
Desta forma, nas condutas presentes
no porte e no tráfico, como trazer consigo, existindo elementos
que excedem ao dolo, os chamados elementos subjetivos do
injusto (no caso a finalidade específica da destinação ao
consumo pessoal), estar-se-á configurado o porte. Não existindo
tal finalidade específica, ou seja, não se destinando
exclusivamente ao consumo pessoal, não importando qual a
finalidade, tem-se por configurada a figura do tráfico de
entorpecentes.
Este é o entendimento adotado pelo
E. Supremo Tribunal Federal:
“Tráfico de entorpecente. Indícios. Inexistência de causa para
condenação. Art. 157 e 239 do CPP. Os indícios, dado ao livre
convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio
de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso
requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja
lógico e próximo. O crime de tráfico ilícito de entorpecente não
exige o dolo especifico, contentando-se, entre outras, com a
conduta típica de “ter em deposito, sem autorização”19.
Também é este o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA
LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1.
Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do
dolo, assim compreendido como a vontade consciente de
realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas
que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente.
2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz
19 STJ HC 70344/RJ rel. Min. Paulo Brossard DJU 22.10.1993.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
10
nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do
crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de
dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização
do entorpecente.
3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e,
consequentemente, restabelecer a sentença condenatória.”20
Por tais motivos, ainda que se
entenda que ficou ausente a prova de que a parte acusada
pretendia comercializar a droga, uma vez que não ficou
configurado que a droga se destinava ao seu uso pessoal,
plenamente demonstrado o crime de tráfico de entorpecentes.
Mesmo porque, como já exposto
acima, existem indícios que apontam para a entrega para
terceiros.
Desta forma, a condenação por tráfico
era de rigor, não sendo possível a desclassificação almejada.
Passemos a análise da dosimetria da
pena.
Na
primeira
fase
inexistem
circunstâncias, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no
mínimo.
Na
segunda
fase
presente
a
reincidência específica21 de rigor a mantença do aumento em um
quarto. A rigor, deveria ter se dado o aumento em um terço, mas
por inexistir recurso ministerial mantenho tal como fixado.
Assim, o fato de o apelante, punido
por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que
justifica a agravante de reincidência.
Porém, tornar a cometer a mesma
infração
que
já
cometera
anteriormente
mostra
maior
recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de
aumento pela reincidência.
20 STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turmna j. 10/06/2014.
21 Folhas 45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
11
Neste
sentido
FRANCESCO
CARNELUTTI22 que ao comentar a reincidência afirma que “atribui a
lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação
pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à
condenação e, eventualmente, também o castigo”.
Continua CARNELUTTI23, comentando
as disposições do Código Penal Italiano, que “a reincidência se
agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1,
Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica”.
Consigne-se
que,
segundo
JOSÉ
FREDERICO MARQUES24, “na reincidência específica, estabelece-se a ligação
entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos
eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de
homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma
natureza”.
É a orientação do Supremo Tribunal
Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior
que aquele determinado pela reincidência genérica.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA
PENA
BASE
ACIMA
DE
1/6.
ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA
SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA
DA
PENA,
SALVO
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus,
ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a
correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado,
mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao
sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto
ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência
específica é agravante que sempre determina a exacerbação da
pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por
evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV -
Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes
22 O Delito Campinas: Péritas Editora e Distribuidora Ltda. 2002 p. 91.
23 Ob.cit. p. 91.
24 Tratado de Direito Penal 1a ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
12
da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada”25 .
A
jurisprudência
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em
razão da reincidência específica.
“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e
acordo com o princípio da individualização da pena. Tal
procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas,
sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É
permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum
de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o
princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é
claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que
justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)”26.
Portanto, mantém-se o aumento de 1⁄4
aplicado na sentença.
Desta feita, mantenho a reprimenda
de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado e
625 dias-multa. Incabível o redutor ante a reincidência.
O regime fechado impõe-se. Observo
que foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes.
Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal
quantidade poderia facilmente alcançar um elevado número de
pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta,
visto o maior ataque ao bem jurídico. No caso, a natureza da
droga apreendida (cocaína) também indica maior reprovabilidade,
visto que tal entorpecente possui grande capacidade de viciar,
como é notório e visto em toda a mídia. Assim em face do bem
jurídico protegido, aliado ao artigo 42 da Lei no 11.343/06, quanto
maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a
reprovabilidade. Além disso, o réu é reincidente específico o
que indica a necessidade de regime mais gravoso para
desestimulá-lo da senda do crime. Portanto, demonstrou
periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma que o
regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a
função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de
novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
25 STF HC no 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010.
26 STJ HC no 257.571/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 18/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-51.2019.8.26.0559 -Voto no 24131
13
Penal.
Neste
sentido,
cita-se
CESARE
BECCARIA27, para quem a pena para ser justa deve ter o rigor
necessário para desviar o homem da senda do crime, ao afirmar
que “una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione che
bastano a rimuovere gli uomini dai delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os
indispensáveis graus de intensidade suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
27 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - §
XXVIII p. 92.